Tribunal: STJ
Processo: 0001998-14.2025.8.26.0006
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO RIBEIRO DANTAS
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUINTA TURMA
Data de publicação: 2026-05-11

Inteiro teor:
EDcl no AgRg no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3145566 - SP(2026/0007749-8)
RELATOR
: MINISTRO RIBEIRO DANTAS
EMBARGANTE
: STHEFANY CAROLYNE BADAN DE SOUZA
ADVOGADO
: SÉRGIO DE CARVALHO SAMEK (ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA) -
SP066063
EMBARGADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
EMENTA

DIREITO PROCESSUAL PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO
.
REGIMENTAL
NO
AGRAVO
EM
RECURSO
ESPECIAL
INCONFORMISMO. EMBARGOS REJEITADOS.
I. CASO EM EXAME
1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que negou provimento ao agravo regimental,
sob alegação de omissão e erro material.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em saber se há vício integrativo no acórdão que não
conheceu do agravo regimental.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Os embargos de declaração visam suprir omissão, contradição, ambiguidade ou obscuridade,
não se prestando para revisão do julgado por mero inconformismo.
4. O acórdão embargado declinou claramente as razões para o improvimento do agravo
regimental, com fundamento na ausência de impugnação específica aos fundamentos da decisão
agravada (Súmula 182 do STJ).
IV. DISPOSITIVO E TESE
5. Embargos de declaração rejeitados.
Teses de julgamento:
1. Os embargos de declaração são cabíveis apenas para sanar ambiguidade, obscuridade,
contradição ou omissão no julgado, não se prestando para revisão do mérito ou para atender ao
inconformismo da parte.
Dispositivos relevantes citados: CPP, art. 619.
STJ, EDcl no AgRg no
, Rel. Ministro
Jurisprudência relevante citada:

AREsp 669.505/RN
Documento eletrônico VDA56528086 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 07/05/2026 22:21:58
Publicação no DJEN/CNJ de 12/05/2026. Código de Controle do Documento: a826fa05-88b6-48bc-b9eb-cd746f56c903

Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, DJe 25/8/2015; STJ, AgRg no AREsp 1.534.025/PR
, Rel. Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, DJe de

7/10/2019; STJ, EDcl no AgRg nos EDcl no
AREsp
Rel. Ministro Messod Azulay Neto, Quinta Turma, DJEN de
2.764.428/PE,
14/8/2025.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam os
Ministros da Turma, por unanimidade, rejeitar os embargos.
Os Srs. Ministros Joel Ilan Paciornik, Messod Azulay Neto, Maria Marluce Caldas e
Reynaldo Soares da Fonseca votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca.

Brasília,
.
05 de maio de 2026
Ministro Ribeiro Dantas
Relator
Documento eletrônico VDA56528086 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 07/05/2026 22:21:58
Publicação no DJEN/CNJ de 12/05/2026. Código de Controle do Documento: a826fa05-88b6-48bc-b9eb-cd746f56c903

EDcl no AgRg no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3145566 - SP(2026/0007749-8)
RELATOR
: MINISTRO RIBEIRO DANTAS
EMBARGANTE
: STHEFANY CAROLYNE BADAN DE SOUZA
ADVOGADO
: SÉRGIO DE CARVALHO SAMEK (ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA) -
SP066063
EMBARGADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
EMENTA

DIREITO PROCESSUAL PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO
.
REGIMENTAL
NO
AGRAVO
EM
RECURSO
ESPECIAL
INCONFORMISMO. EMBARGOS REJEITADOS.
I. CASO EM EXAME
1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que negou provimento ao agravo regimental,
sob alegação de omissão e erro material.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em saber se há vício integrativo no acórdão que não
conheceu do agravo regimental.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Os embargos de declaração visam suprir omissão, contradição, ambiguidade ou obscuridade,
não se prestando para revisão do julgado por mero inconformismo.
4. O acórdão embargado declinou claramente as razões para o improvimento do agravo
regimental, com fundamento na ausência de impugnação específica aos fundamentos da decisão
agravada (Súmula 182 do STJ).
IV. DISPOSITIVO E TESE
5. Embargos de declaração rejeitados.
Teses de julgamento:
Documento eletrônico VDA56528238 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 07/05/2026 22:21:32
Código de Controle do Documento: b12908ab-c253-4342-8193-26782a64d2d3

1. Os embargos de declaração são cabíveis apenas para sanar ambiguidade, obscuridade,
contradição ou omissão no julgado, não se prestando para revisão do mérito ou para atender ao
inconformismo da parte.
Dispositivos relevantes citados: CPP, art. 619.
STJ, EDcl no AgRg no
, Rel. Ministro
Jurisprudência relevante citada:

AREsp 669.505/RN
Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, DJe 25/8/2015; STJ, AgRg no AREsp 1.534.025/PR
, Rel. Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, DJe de

7/10/2019; STJ, EDcl no AgRg nos EDcl no
AREsp
Rel. Ministro Messod Azulay Neto, Quinta Turma, DJEN de
2.764.428/PE,
14/8/2025.
RELATÓRIO

Trata-se de embargos de declaração opostos por STHEFANY CAROLYNE
contra acórdão da Quinta Turma que negou provimento ao agravo
BADAN DE SOUZA
regimental, mantendo a decisão monocrática da Presidência desta Corte Superior que não
conheceu do agravo em recurso especial, devido à falta de impugnação específica dos
fundamentos da decisão agravada (Súmula 182 do STJ) (e-STJ, fls. 393-399).
A parte embargante reitera que teriam sido impugnados todos os fundamentos da
decisão agravada, e alega a existência de omissão e erro material no julgado, por entender que
"os argumentos da então Agravante não foram considerados" e "devido ao engano aqui
apontado, a ocorrência de tal erro emerge por consequência da conclusão que não se coaduna
com o texto a ela correspondente" (e-STJ, fls. 419-420).
Requer o acolhimento dos embargos de declaração para que sejam sanados os
apontados vícios.
É o relatório.
VOTO
Dispõe o Código de Processo Penal:

"Art. 619. Aos acórdãos proferidos pelos Tribunais de Apelação, câmaras ou turmas,
poderão ser opostos embargos de declaração, no prazo de dois dias contados da sua
publicação, quando houver na sentença ambiguidade, obscuridade, contradição ou
omissão."
Documento eletrônico VDA56528238 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 07/05/2026 22:21:32
Código de Controle do Documento: b12908ab-c253-4342-8193-26782a64d2d3

Os embargos de declaração, como recurso de correção, destinam-se a suprir omissão,
contradição e ambiguidade ou obscuridade existente no julgado. Não se prestam, portanto, para
sua revisão, no caso de mero inconformismo da parte.
A propósito, veja-se o seguinte julgado desta Corte:
"[...]
3. Os embargos de declaração são recurso com fundamentação vinculada. Dessa
forma, para seu cabimento, imprescindível a demonstração de que a decisão
embargada se mostrou ambígua, obscura, contraditória ou omissa, conforme
disciplina o
do Código de Processo Penal, o que não logrou fazer a
art. 619
embargante. Destarte, a mera irresignação com o entendimento apresentado na
decisão, visando à reversão do julgado, não tem o condão de viabilizar a oposição
dos aclaratórios.
4. Embargos declaratórios rejeitados."
(EDcl no AgRg no
, Rel. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca,
AREsp 669.505/RN
Quinta Turma, DJe
.
25/8/2015)
Na espécie, o acórdão embargado negou provimento ao agravo regimental, mantendo
a decisão da Presidência desta Corte Superior que não conheceu do agravo em recurso especial,
diante do enunciado previsto na Súmula 182 do STJ.
Como já consignado, o recurso especial foi inadmitido na origem em razão dos
seguintes fundamentos:
e
.
Súmula 284/STF Súmula 7/STJ
Todavia, a defesa não impugnou adequadamente os fundamentos da decisão
agravada, limitando-se a afirmar, de forma genérica, que não incidiriam os mencionados óbices
sumulares (e-STJ, fl. 323).
Reitero que, para que se considere adequadamente impugnada a
, o
Súmula 7/STJ
agravo precisa empreender um cotejo entre os fatos estabelecidos no acórdão e as teses
, mostrando em que medida estas não exigem a alteração do quadro fático delineado
recursais
pelo Tribunal local, o que não foi feito pela defesa no agravo em recurso especial.
Por conseguinte, não se constatam os apontados vícios no julgado, na medida em que
a Súmula 182 do STJ impede que se passe ao mérito do agravo do
do CPC, o qual não
art. 1.042
supera o juízo de admissibilidade.
Noutro giro, não há se falar em negativa de prestação jurisdicional quando o recurso
sequer ultrapassa os requisitos de admissibilidade, conforme se verifica, ilustrativamente, do
seguinte precedente:
Documento eletrônico VDA56528238 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 07/05/2026 22:21:32
Código de Controle do Documento: b12908ab-c253-4342-8193-26782a64d2d3

"AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
PROCESSUAL PENAL. FURTO QUALIFICADO. DECISÃO AGRAVADA.
FUNDAMENTOS. IMPUGNAÇÃO. AUSÊNCIA. INCIDÊNCIA. SÚMULA N.
182 DO STJ. ANÁLISE. MÉRITO. INVIABILIDADE. ILEGALIDADES
FLAGRANTES. DECLARAÇÕES DAS AGRAVANTES. CONDENAÇÃO.
UTILIZAÇÃO. ATENUAÇÃO OBRIGATÓRIA. SÚMULA N. 545 DO STJ. PENA
DE MULTA. DESPROPORCIONALIDADE. AGRAVO REGIMENTAL NÃO
CONHECIDO. HABEAS CORPUS CONCEDIDO, DE OFÍCIO.
1. A decisão agravada não conheceu do agravo em recurso especial, porque suas
razões não teriam impugnado a aplicação da Súmula n. 83 do STJ utilizada como
óbice pelo Tribunal de origem ao inadmitir o recurso especial.
2. Ao atacar o
impugnado tão somente por meio da simples afirmação de
decisum
que houve impugnação ao fundamento da decisão que inadmitiu o recurso especial,
sem demonstrar de forma concreta e fundamentada como teria efetivado tal
impugnação, a Defesa acabou por tornar manifestamente inadmissível o presente
agravo regimental, conforme previsão do
do Código de Processo
art. 932, inciso III,
Civil, c.c. o
o do Código de Processo Penal, bem assim pela incidência da
art. 3.
Súmula n. 182 do Superior Tribunal de Justiça.
3. Conforme assentado na jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, 'em
obediência ao princípio da dialeticidade, os recursos devem impugnar, de maneira
clara, objetiva, específica e pormenorizada todos os fundamentos da decisão contra a
qual se insurgem, sob pena de vê-los mantidos' (AgRg no
, Rel.
AREsp 1262653/SP
Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, 5a T., DJe
" (AgRg no
30/05/2018)
, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA,
AREsp 618.056/SP
julgado em
DJe
.
21/06/2018,
01/08/2018)
4. Não ultrapassado o juízo de admissibilidade dos recursos, inviável a análise
das questões de mérito neles deduzidas.
[...]."
(AgRg no
, Rel. Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, julgado em
AREsp 1534025/PR
DJe
grifou-se).
24/09/2019,
07/10/2019,

Ante o exposto,
os embargos de declaração.
rejeito
É o voto.
Documento eletrônico VDA56528238 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 07/05/2026 22:21:32
Código de Controle do Documento: b12908ab-c253-4342-8193-26782a64d2d3

Superior Tribunal de Justiça

CERTIDÃO DE JULGAMENTO
QUINTA TURMA

EDcl no AgRg no
Número Registro: 2026/0007749-8
AREsp 3.145.566 /
SP
MATÉRIA CRIMINAL
Números Origem: 00019981420258260006 15251820620238260228 19572023
19981420258260006
EM MESA
JULGADO: 05/05/2026
Relator
Exmo. Sr. Ministro RIBEIRO DANTAS
Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA
Subprocuradora-Geral da República
Exma. Sra. Dra. SAMANTHA CHANTAL DOBROWOLSKI
Secretário
Me. MARCELO PEREIRA CRUVINEL
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE
: STHEFANY CAROLYNE BADAN DE SOUZA
ADVOGADO
: SÉRGIO DE CARVALHO SAMEK (ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA) -
SP066063
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
ASSUNTO: DIREITO PENAL - Crimes Previstos na Legislação Extravagante - Crimes de Trânsito
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
EMBARGANTE
: STHEFANY CAROLYNE BADAN DE SOUZA
ADVOGADO
: SÉRGIO DE CARVALHO SAMEK (ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA) -
SP066063
EMBARGADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
CERTIDÃO
Certifico que a egrégia QUINTA TURMA, ao apreciar o processo em epígrafe na
sessão realizada nesta data, proferiu a seguinte decisão:
"A Turma, por unanimidade, rejeitou os embargos."
Os Srs. Ministros Joel Ilan Paciornik, Messod Azulay Neto, Maria Marluce Caldas e
Reynaldo Soares da Fonseca votaram com o Sr. Ministro Relator.Presidiu o julgamento o
Sr. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca.
C542641155494<50380119@
2026/0007749-8 - AREsp 3145566 Petição : 2026/0036106-3 (EDcl)
Documento eletrônico VDA56481956 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO PEREIRA CRUVINEL, QUINTA TURMA Assinado em: 06/05/2026 13:04:27
Código de Controle do Documento: 4F7E7C66-4111-4509-B690-B3920A697FF8